Tribunal: TJSP
Processo: 1008134-32.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – Hipótese em que a apelante postula de ex-sócio percentual de 1/3 de débitos fiscais (ISS) devidos ao Fisco no período de 2014 a 2016 em que o apelado participava da sociedade – Responsabilidade civil – Dever de reparação afastado – Existência de instrumento particular de cessão de cotas e comissões com cláusula de quitação total de valores e responsabilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – Hipótese em que a apelante postula de ex-sócio percentual de 1/3 de débitos fiscais (ISS) devidos ao Fisco no período de 2014 a 2016 em que o apelado participava da sociedade – Responsabilidade civil – Dever de reparação afastado – Existência de instrumento particular de cessão de cotas e comissões com cláusula de quitação total de valores e responsabilidade – Validade – Contrato firmado regularmente sem vícios de consentimento, coação ou fraude – Sentença de improcedência – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, § 11) – Percentual majorado de 10% para 15% – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento, com majoração da honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008134-32.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante 10I9
TECNOLOGIA, DESIGN E INOVAÇÃO LTDA, é apelado EDUARDO SEMINARI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentação do Dr. Fábio Martins Bonilha Curi OAB/SP 267.650.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 2/14
VOTO No
: 40.168 (EMPDIGP)
APEL. No
: 1008134-32.2019.8.26.0099
COMARCA : BRAGANÇA PAULISTA
APTE.
: 10i9 TECNOLOGIA, DESIGN E INOVAÇÃO LTDA-ME
APDA.
: EDUARDO SEMINARI
APELAÇÃO
INDENIZATÓRIA
Hipótese em que a
apelante postula de ex-sócio percentual de 1/3 de débitos
fiscais (ISS) devidos ao Fisco no período de 2014 a 2016 em
que o apelado participava da sociedade
Responsabilidade
civil
Dever de reparação afastado
Existência de
instrumento particular de cessão de cotas e comissões com
cláusula de quitação total de valores e responsabilidade

Validade
Contrato firmado regularmente sem vícios de
consentimento, coação ou fraude Sentença de improcedência
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça
Sentença de acerto mantida

Honorários recursais
Majoração (CPC, art. 85, § 11)

Percentual majorado de 10% para 15%
Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento, com majoração da honorária.
Recurso de apelação interposto por 10i9 Tecnologia, Design
e Inovação Ltda. , dirigido à r. sentença proferida pela Exmo. Dr. Rodrigo Sette
Carvalho, MM. Juiz de Direito da E. 4a Vara Cível da Comarca de Bragança
Paulista (fl. 123-130), que julgou improcedente a denominada “ação de
indenização de danos materiais” ajuizada em face de do Sr. Eduardo Seminari
(fl. 1-8).
Nas razões recursais a apelante sustenta em apertada
síntese: (a) inaplicabilidade do instrumento particular de cessão de quotas
sociais e de pagamento de comissão no presente caso; (b) inaplicabilidade da
cláusula de não indenizar pela existência de dolo; (c) tutela de confiança;
expectativa legítima da sociedade empresária como interveniente anuente.
Por fim, postula pelo provimento do recurso para que seja
reconhecido que a causa de pedir é a responsabilidade de administrador;
inaplicabilidade da cláusula 5.1 do compromisso de cessão de cotas;
condenação do apelado no pagamento do valor de R$
41.608,04,
correspondente a fração de 1/3 do dano provocado, inversão do onus da
sucumbência com a majoração da verba honorária (fl. 134-152).
Preparo em fl. 153-154.
Contrarrazões de recurso pelo improvimento (fl. 157-165).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 3/14
Consigne-se
que
inicialmente
estes
autos
foram
distribuídos ao Exmo Des. José Eduardo Marcondes Machado, integrante da E.
1a Câmara de Direito Privado, aos 2 de junho de 2020 (fl. 166), que proferiu o
voto pelo não conhecimento (fl. 169-172), ao reconhecer a competência recursal
de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (1a e 2a). O recurso foi
redistribuído a esta 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial e a este
Relator em 13 de outubro de 2020 (fl. 175).
A apelante opôs-se ao julgamento virtual (fl. 177)
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônica no dia 19 de março de 2020 (fl. 131), e o
recurso de apelação foi interposto no dia 24 de abril de 2020 (fl. 134), dentro do
prazo legal.
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO DA LIDE
Do relatório da r. sentença extraem-se os contornos de
fundo da lide (fl. 123):
[..]
Trata-se de ação de reparação civil proposta por 10i9
TECNOLOGIA, DESIGN E INOVAÇÃO LTDA . em face de
EDUARDO SEMINARI , pela qual pretende a condenação do
requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no
importe de R$ 41.608,04. Apresentou documentos (fls. 09/39).
Em síntese, a requerente sustenta que o requerido, na qualidade
de sócio, determinou que não fossem pagos impostos pela
prestação de serviços no período entre maio de 2014 e dezembro
de 2016, acarretando um débito de R$ 124.824,13 perante o fisco
municipal. Pleiteia o ressarcimento de parte (1/3) do dano pelo
requerido, uma vez que a administração era compartilhada com
outros dois sócios.
O requerido foi citado (fl. 75) e ofereceu contestação (fls. 76/89),
alegando que o parcelamento administrativo do débito aderido
pela requerente perante o fisco é mera liberalidade da empresa
e não pode ser transferido a terceiros. Aduz (i) ausência dos
requisitos da responsabilidade civil, (ii) inexistência de
delimitação do dano, (iii) de nexo de causalidade, (iv) da culpa
do requerido. Afirma que cedeu suas cotas aos demais sócios,
com inserção de cláusula de quitação recíproca. Houve réplica
(fls. 115/122).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 4/14
Submetido o feito a julgamento a r. sentença proferiu a
seguinte decisão (fl. 129-130):
[..]
DISPOSITIVO
Ante o exposto, resolvo o processo, com exame do mérito (art.
487,
I,
do
Código
de
Processo
Civil),
e
JULGO
IMPROCEDENTE
a presente demanda, a fim de rejeitar o
pedido inicial.
Em razão da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os
quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.
Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à
revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da
decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos
nos artigos 1.022 do CPC. A interposição de embargos
declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de
multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. E será
considerado ato protelatório a interposição de embargos
prequestionadores, ante o caráter devolutivo do recurso de
apelação.
Com o trânsito em julgado, havendo custas em aberto da parte
vencida, caso não beneficiária da justiça gratuita, intime-a para
pagamento, no prazo de cinco dias: 1) pela imprensa oficial, caso
possua advogado; 2) por e-mail (preferencialmente) ou carta AR,
se não tiver patrono; 3) por diário oficial, caso seja revel (art.
346 CPC). No silêncio, expeça-se certidão para inscrição na
dívida ativa, arquivando-se os autos. Caso haja o pagamento
extemporâneo, cancele-se a certidão.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não
haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a
quo" (art. 1010, do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte
contrária, caso possua advogado , para oferecer resposta, no
prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser
intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após,
remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do
recurso de apelação.
P.R.I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 5/14
II. DO MÉRITO RECURSAL
A apelante nas razões recursais busca a reforma da r.
sentença, para afastar a incidência do “Instrumento Particular de
Compromisso de Cessão de Quotas e Pagamento de Comissão” (fl. 96-104), bem
como da cláusula de não indenizar pela existência de dolo.
Defende que a sociedade empresária ao figurar como
interveniente anuente em contrato de cessão de cotas não está diretamente
ligada ao negócio jurídico, mas é terceiro que comparece no contrato para
demonstrar a sua ciência do que é decidido pelos sócios.
Incontroverso nos autos que o requerido ingressou da
sociedade empresarial, com participação societária de 1/3 do capital social,
tendo-se desligado do quadro societário em 14 de fevereiro de 2018, conforme
instrumento particular de cessão de quotas (fl. 96-104).
Incontroverso também que a sociedade empresarial foi, no
início do ano de 2019, autuada pelo Fisco, em razão de apuração
administrativa que identificou a sonegação de pagamento de parte do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) do período de maio de 2014 a
dezembro de 2016.
A prova dos autos ainda confirma que essa sonegação foi
proposital e deliberada, realizada pelo apelada em conjunto com os outros
sócios da apelante, contrariando a legislação tributária bem como as
orientações da contadora que prestava serviços à apelante.
Nesse compasso a apelante almeja receber do requerido o
valor de R$ 41.608,04 correspondente a 1/3 do valor devido ao fisco (R$
124.824,13), proporcional à sua antiga participação societária (1/3), sob o
fundamento de que o ex-sócio, em conjunto com os demais, deliberadamente
optou pelo não pagamento do imposto (ISS), violando a lei, a configurar a sua
responsabilidade civil.
Dito isso, a r. sentença também concluiu que a
responsabildiade do apelado restou evidenciada, todavia, afastou a
responsabilidade do ex-sócio em razão da existência de Instrumento Particular
de Compromisso de Cessão de Quotas e Pagamento de Comissão (fl. 96-104),
com cláusula de isenção de responsabilidade e de quitação total recíproca
assim redigida: (fl. 101-102):
[..]
CLÁUSULA 5o: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. As QUOTAS serão transferidas do CEDENTE para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 6/14
CESSIONÁRIOS
mediante alteração do contrato social da
INTERVENIENTE
ANUENTE que será apresentada no
momento da assinatura do presente contrato, não restando
qualquer bem ou direito do CEDENTE perante a INTERVENIENTE
ANUENTE e não havendo qualquer outro
direito entre as partes ou a INTERVENIENTE
ANUENTE ,
valendo o presente instrumento como quitação total de valores e
responsabilidade, salvo as eventuais comissões definidas na
cláusula 3a, cláusula 4a, pagamentos restantes da cláusula 2.1.1
e quaisquer outros pagamentos futuros citados neste instrumento.
[..]
5.6. Este contrato é celebrado em caráter irrevogável e
irretratável;
Não prospera a tese da apelante de inaplicabilidade do
contrato e de sua cláusula em razão da existência de dolo.
O contrato foi firmado regularmente, sem vício de
consentimento, coação ou fraude, de forma que deve ser proclamada sua
validade, sendo, portanto, plenamente aplicáveis todas suas cláusulas,
especialmente a de n. 5.1.
No mais, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado
por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre
tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São
Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo
Eduardo
Razuk,
1a
Câmara,
São
Paulo,
em
08/06/2010;
Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto,
em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a
Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 7/14
Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des.
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
Lins;
em
20/05/2010;
Apelação
n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010;
Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a
Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões
de
Vergueiro,
17a
Câmara,
Araçatuba,
em
09/06/2010;
Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo,
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019,
Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em
19/12/2018; Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Consigna-se, apenas, que, corretamente, a r. sentença
solucionou a questão relativa à responsabilidade do apelado como ex-sócio da
apelante, no período em que participou da sociedade como sócio e
administrador, dispensando assim maiores ilações, além daqueles delimitados
pela r. sentença, ora transcritos (fl. 125-128):
[..]
2) Da responsabilidade civil do requerido
Uma vez preenchidos os pressupostos processuais e as condições
da ação, passo à análise da matéria de fundo. No mérito, a
demanda deve ser julgada IMPROCEDENTE
, pelos motivos que
passo a expor.
Era o requerido sócio da empresa requerente, com participação
societária na proporção de 1/3, desligando-se do quadro
societário em 14 de fevereiro de 2018, por meio de instrumento
particular de cessão de quotas (fls. 96/104).
No início de 2019, foi a empresa requerente autuada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 8/14
Fazenda Pública do Município de Bragança Paulista, em razão
da fiscalização identificar a ausência de pagamento de parte do
ISS devido no período de maio de 2014 a dezembro de 2016.
Pretende a requerente receber do requerido 1/3 do valor devido
ao fisco, proporcional à sua então participação societária, sob o
fundamento de que o ex sócio, em conjunto com os demais,
deliberadamente optou pelo não pagamento do imposto (ISS),
violando a lei, a configurar a sua responsabilidade civil.
Em tese, estariam presentes os requisitos da responsabilidade
civil do requerido, com o dever de indenizar a empresa
requerente pelas multas e encargos acessórios decorrentes do
não recolhimento do ISS.
O requerido, em conjunto com os demais sócios da empresa
requerente, decidiu, de forma deliberada, não reter o ISS
decorrente da atividade comercial desenvolvida pela pessoa
jurídica, contrariando a insistente e incisiva orientação da
contadora prestadora de serviços, conforme conversa mantida
por skype (fl. 25).
A contadora Gabriela, ao responder à solicitação do requerido,
enviou a seguinte mensagem: “Boa tarde Eduardo e a todos!
Conforme e-mail enviado anteriormente
sua atividade requer
retenção de imposto para qualquer município. A apuração do
DAS está sendo feita com a seguinte situação: as notas sem
retenção são tributadas integralmente,
as notas com retenção é
descontado

a
retenção,
sendo
assim
NÃO
EXISTE
BITRIBUTAÇÃO”
.
O requerido respondeu: “Ok Gabriela, não informei nas últimas
notas da Lybo... mas todas estão com retenção no boleto. Por
favor, pode verificar ”.
Na sequência, a contadora reafirma: “Não adianta reter no
boleto, deve ser informado na nota e isso já foi alertado no e-
mail e pessoalmente
com você e estou te avisando”.
Neste momento, o requerido determina: “Então, POR FAVOR...
faça como estou pedindo e considere isso na geração da DAS.
Exato... quando não consta o texto legalmente
não podemos
fazer retenção alguma. Então terá que fazer de forma ilegal.
Não tem outro jeito” .
A contadora pondera: “Então, por favor, me mande um e-mail
com as notas que serão descontadas,
que vou falar com o Chico
se podemos fazer desta forma, pois não está certo e quero deixar
por escrito que essa irregularidade
partiu de você ”.
O requerido responde: “Vou desconsiderar
sua posição Gabriela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 9/14
e avaliar se iremos continuar com a Consec. De qualquer forma
obrigado. Pode fazer como achar melhor” (fls. 25/26).
O requerido, em contestação, não impugna a autenticidade da
conversa, mas apenas afirma que faltou à requerente reproduzir
o trecho final da conversa, quando se evidencia que os outros
dois sócios participaram da reunião.
Todavia, o trecho final da conversa mantida, transcrita em
contestação (fl. 85), em nada aproveita o requerido.
Isso porque a requerente cobra do requerido tão somente a
indenização referente a sua cota de participação na empresa, ou
seja, 1/3 (um terço), e não o valor total. Não inclui o valor da
indenização devida pelos outros dois sócios, que participaram da
decisão administrativa de não reter o imposto.
Logo, estaria bem configurada a responsabilidade civil do
requerido, que em conjunto com os outros dois sócios fraudou
deliberadamente o ordenamento jurídico, ignorando a incisiva
orientação em sentido contrário da contadora.
Neste contexto, o fato de a empresa requerente não ter ajuizado
ação tributária para reverter a correta autuação não lhe ilidiria
o dever de indenizar. A adesão ao programa de parcelamento do
débito tributário apenas evitou a majoração do prejuízo.
Ao contrário do salientado em contestação, está bem delimitado
o período do fato gerador e o dano (fls. 28/34).
Transcreva-se, por oportuno que as questões relativas à
incidência ou não do Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de
Quotas e Pagamento de Comissão” (fl. 96-100), também restaram plenamente
resolvidas pela r. sentença nos seguintes tópicos (fl. 128-129):
[..]
3) Da cláusula de quitação
Não obstante, a demanda deve ser julgada improcedente, em
razão da quitação recíproca extraída do contrato de cessão de
quotas celebrado quando da saída do requerido do quadro
societário.
O requerido deixou a sociedade mediante contrato de cessão da
totalidade das quotas que possuía em favor dos outros quotistas,
tendo a empresa requerente atuado como interveniente anuente
(fls. 96/104).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 10/14
O instrumento é bem detalhado, havendo indicação expressa de
que as partes dão plena e recíproca quitação (cláusula 5.1 - fl.
101):
"5.1. As QUOTAS serão transferidas
do CEDENTE
para os
CESSIONÁRIOS
mediante alteração do contrato social da
INTERVENIENTE

ANUENTE

que
será
apresentada

no
momento da assinatura
do presente contrato, não restando
qualquer
bem
ou
direito
do
CEDENTE

perante
a
INTERVENIENTE
ANUENTE
e não havendo qualquer outro
direito entre as partes ou a INTERVENIENTE
ANUENTE
,
valendo o presente instrumento
como quitação total de valores e
responsabilidade,
salvo as eventuais comissões definidas na
cláusula 3a, cláusula 4a, pagamentos
restantes da cláusula 2.1.1
e
quaisquer
outros
pagamentos

futuros
citados
neste
instrumento."
Pela assertiva e repetitiva redação, não há dúvida de que as
partes colocaram um fim definitivo na relação jurídica havida,
utilizando expressões como "não havendo qualquer outro direito
entre as partes ou a INTERVENIENTE
ANUENTE
", "valendo o
presente
instrumento

como
quitação
total
de
valores
e
responsabilidades".
Como se sabe, esta isenção de responsabilidade não pode
alcançar terceiros, mas tem força cogente entre as partes, o que
incluiu a empresa requerente, que interviu e anuiu ao contrato
de cessão de quotas.
Embora
a
empresa
requerente
tenha
sido
autuada
posteriormente pelo fisco, a situação fático-jurídica era de
conhecimento da sociedade e dos demais sócios, que tinham
deliberado em conjunto com o requerido pelo não recolhimento
do tributo, contrariando a orientação expressa da contadora
prestadora de serviços na ocasião.
Assim, diante da plena e recíproca quitação total de valores e
responsabilidades, impõe-se a improcedência da demanda.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 11/14
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 12/14
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade
com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art.
85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se
impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em
relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do
art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser
arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte
pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o
efetivo trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. A
(STJ
Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9),
TERCEIRA
TURMA,
Min.
Relator
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual de
honorários em 10% sobre o valor da condenação, majora-se para 15% sobre a
mesma base de cálculo.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 13/14
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre determinado
argumento
que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008134-32.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 40.168 14/14
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Não há elementos nos autos que indiquem outra direção
senão aquela esposada pela r. sentença, que deve ser mantida em sua íntegra.
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, mantendo-se a
correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro grau prolatada pelo
Exmo. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Sette Carvalho; majorando-se a verba
honorária, anteriormente arbitrada em 10% para 15% sobre a mesma base de
cálculo, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC/15.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR